Tribunal: CARF
Processo: 10825.724729/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.724729/2019-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.734 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
LYRIA BIZARRO SOUZA ZAMUNARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.724729/2019-43
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.724729/2019-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 56 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 19a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (fls. 46 e ss) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
constituído.
Segundo o Acórdão recorrido:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 26/30, em decorrência de apuração
das infrações de rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre
tais rendimentos no exercício de 2016, ano-calendário 2015.
A Contribuinte foi cientificada do lançamento em 11/11/2019 (fl. 39) e, em
20/11/2019, apresentou a impugnação de fls. 03/08, por intermédio de mandatário,
alegando, em síntese, os fatos a seguir descritos:
- apresentou laudo médico pericial emitido pela Secretaria Estadual de Saúde,
CAIS Professor Cantídio, assinado por médico, que é funcionário do referido
Órgão. Assim, a alegação de que dentre seus objetivos não está a elaboração de
laudos para o fim proposto deve ser repelida por falta de fundamento legal.
- cita Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 2012, e afirma que não há
exigência para que o contribuinte seja paciente do órgão emissor, nem que o órgão
emissor tenha atribuição para emissão de laudos periciais oficiais, bastando que o
estabelecimento seja de entidade pública federal, estadual ou municipal; e
- a requerente comprovou através de laudo médico pericial emitido pelo estado que
é portadora de moléstia grave, bem como aposentada, devendo ter reconhecido o
seu direito à isenção de IRPF a partir de 08/1998.
A procuração consta da fl. 20.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão com dispensa de ementas.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 20/01/2021 (fls. 53), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 12/02/2021 (fls. 55 e 58 e ss).
O Recorrente insurge-se contra a omissão de rendimentos, ressaltando a isenção
em razão de moléstia grave consistente em paralisia irreversível e incapacitante
osteoartrite/osteoartrose CID M-19 e M-80.
Alega que desde 2019 está acometido de Alzheimer.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Vejamos a descrição inserta na notificação de lançamento (fls. 27):
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.724729/2019-43

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 174.817,71, recebido (s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente
declarados como isentos e/ou não tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do
Imposto de Renda.
LAUDO MÉDICO PERICIAL RECUSADO. OFICIADO O ÓRGÃO EMISSOR DO
LAUDO ASSIM RESPONDEU; REITERAMOS QUE ESTE CAIS TEM COMO
OBJETIVO A ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E
TERAPÊUTICA NO TRATAMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS POR
TRANSTORNOS MENTAIS, USUÁRIOS DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR
ÁLCOOL E DROGAS, NÃO VISANDO EM NENHUM MOMENTO A
ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA O FIM PROPOSTO EM VOSSOS OFÍCIOS
(PERÍCIA PARA
FINS DE ISENÇÃO
DE IRRF DEVIDO MOLÉSTIA
INFECCIOSA)."

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como lsentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 1.358,62, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.724729/2019-43

No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou a defesa
e a considerou improcedente, ao fundamento que (fls. 43 e ss):
O presente lançamento versa sobre apuração das infrações de rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no valor de
R$174.817,71, e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de
R$1.358,62. As infrações reportam-se ao exercício de 2016, ano-calendário 2015.
De acordo com a descrição dos fatos da notificação de lançamento às fls. 27 e 28, a
autoridade lançadora motivou as infrações pelo seguinte fundamento: “LAUDO
MÉDICO PERICIAL RECUSADO. OFICIADO O ÓRGÃO EMISSOR DO LAUDO
ASSIM RESPONDEU; REITERAMOS QUE ESTE CAIS TEM COMO OBJETIVO A
ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E TERAPÊUTICA
NO TRATAMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS POR TRANSTORNOS
MENTAIS, USUÁRIOS DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR ÁLCOOL E DROGAS,
NÃO VISANDO EM NENHUM MOMENTO A ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA
O FIM PROPOSTO EM VOSSOS OFÍCIOS (PERÍCIA PARA FINS DE ISENÇÃO
DE IRRF DEVIDO MOLÉSTIA INFECCIOSA)."
(...)
Com relação à natureza dos rendimentos recebidos pela contribuinte das citadas fontes
pagadoras, não há controvérsia nos autos de que se trata de proventos de aposentadoria
e sua complementação. A Fiscalização restringiu a motivação do lançamento no laudo
pericial apresentado pela contribuinte, durante a ação fiscal, para comprovação da
existência da moléstia.
O documento em referência consta da fl. 17 e foi emitido pela pessoa jurídica CAIS –
Professor Cantídio de Moura Campos, CNPJ no 46.374.500/0050-72, e assinado pelo
médico Wagner Fressatti. Em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,
verifica-se que a natureza jurídica é de Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou
do Distrito Federal, com atividades econômicas de atendimento hospitalar, assistência
psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e
dependência química.
Em procedimento de diligência junto à referida pessoa jurídica, a autoridade fiscal
emitiu Ofícios ao referido Órgão para esclarecimentos acerca de emissão de laudo
médico pericial para fins de isenção de imposto de renda em virtude de moléstia grave.
Em resposta, a diretora técnica de saúde da pessoa jurídica emitente do laudo esclareceu
que não havia autorização governamental para aquela entidade emitir laudos periciais
para fins de comprovação de existência de moléstia grave, uma vez que o objetivo
daquele Órgão era apenas de assistência médica hospitalar, ambulatorial e terapêutica
para pacientes acometidos por transtornos mentais e usuários de dependência química
por álcool e drogas. Complementou no sentido de que seriam tomadas providências
necessárias para que tal erro não se repetisse.
As citadas manifestações da diretoria do Órgão constam das fls. 17 a 19 do dossiê de
ação fiscal, processo no 10010.071286/0419-12, cujo trecho está reproduzido a seguir:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.724729/2019-43

Portanto, não obstante o fato de o laudo haver sido emitido por Órgão pertencente à
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, há manifestação expressa da diretoria do
referido Órgão atestando que inexiste autorização governamental para emissão de laudo
médico pericial para reconhecimento de moléstia grave e que providências seriam
tomadas a fim de evitar que tal erro se repetisse.
Além disso, a unidade de saúde atesta expressamente que a especialidade do
atendimento ofertado não se coaduna com a moléstia indicada no laudo, uma vez que
este trata de paralisia irreversível e incapacitante por osteoartrite e osteoporose,
enquanto que o objetivo daquele Órgão era apenas de assistência médica para pacientes
acometidos por transtornos mentais e usuários de dependência química por álcool e
drogas.
Assim, conclui-se que os fatos apresentados, indubitavelmente, retiram a eficácia
material das informações contidas no documento de fl. 17. Portanto, ao contrário do
afirmado pela impugnante, não restou comprovada a existência da moléstia grave nos
termos exigidos pela legislação, uma vez que o laudo apresentado à fl. 17 é ineficaz a tal
fim, haja vista a manifestação expressa do Órgão emitente acerca de sua incompetência
para emissão do referido documento.
Diante dos fatos expostos, não há qualquer reparo a ser efetuado no lançamento,
devendo ser mantidas as infrações apuradas na notificação de fls. 26/30 pelos seus
exatos fundamentos.
Em vista do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, devendo ser
integralmente mantido o imposto suplementar no valor de R$4.721,12, com multa de
ofício de 75%, imposto de R$193,41 com multa de mora, ambos sujeitos a juros de
mora, na forma da legislação aplicável, exatamente conforme apurado na notificação de
lançamento de fls. 26/30.
Incialmente insta considerar que os documentos apresentados em sede recursal são
os mesmos outrora juntados aos autos
Ora, ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por
pessoas físicas, se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.724729/2019-43

Como indicado no R. Acórdão, os documentos juntados não podem ser aceitos
como laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, consoante manifestações da diretoria do Órgão ( fls. 17 a 19) do
dossiê de ação fiscal, processo no 10010.071286/0419-12.
No recurso, o Recorrente não trouxe elementos que afastassem a conclusão da
Autoridade Autuante ou do Colegiado de Piso.
Assim, acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de
decidir, cumpre manter o crédito tributário constituído.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 87
DF CARF MF
Original